Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-52.2020.8.11.0096
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000425-52.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DA SILVA - CPF: 072.054.931-02 (APELANTE), RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS - CPF: 633.062.223-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGIANE PRISCILA FERREIRA SANTANA - CPF: 020.036.521-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – APREENSÃO DA RES FURTIVA – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE POLICIAIS MILITARES – VALOR PROBANTE – DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INADMISSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL QUANDO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS – EXEGESE DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUTO DE CONSTATAÇÃO E CONFISSÃO DO AGENTE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – QUALIFICADORA MANTIDA – CONDENAÇÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em consonância com o princípio do livre convencimento motivado e com a garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), o magistrado sentenciante, ao conferir maior credibilidade a determinados elementos probantes, firmou sua convicção pela suficiência do conjunto probatório para embasar o juízo condenatório.

A confissão extrajudicial, quando corroborada pelos demais elementos de prova, notadamente pelo depoimento coerente do policial que atendeu à ocorrência e pela apreensão da
res furtiva,
constitui elemento idôneo para fundamentar o decreto condenatório, não se podendo cogitar de fragilidade probatória.

Os depoimentos prestados por policiais militares, revestidos de fé pública e harmônicos com os demais elementos probantes, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, máxime quando inexistentes elementos que indiquem sua imparcialidade ou descompromisso com a verdade real. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

A ausência de exame pericial para comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser suprida por outros elementos de prova quando estes demonstrarem, de forma inequívoca, a ocorrência do arrombamento, em consonância com o disposto no art. 167 do CPP. Precedentes do STJ.

No caso concreto, o auto de constatação elaborado por agentes policiais, aliado à confissão extrajudicial do acusado, que admitiu ter arrombado uma janela da residência para subtrair os bens da vítima, constitui conjunto probatório suficiente para a caracterização da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS e MARCOS ALVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, I, e art. 180, caput, ambos do Código Penal. (Id. 153915454).

Consoante se depreende dos autos, o réu
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no importe de um salário mínimo e prestação de serviços comunitários pelo prazo da condenação.

Por sua vez, o réu
MARCOS ALVES DA SILVA foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviços comunitários pelo prazo da condenação.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição de ambos os réus, sustentando, em síntese, que não há nos autos provas suficientes para embasar a condenação. Argumenta que a única prova existente seria a apreensão dos objetos em poder dos apelantes, o que, por si só, não seria suficiente para demonstrar a autoria delitiva. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo aplicada ao réu RENATO, sob o fundamento de ausência de exame pericial que comprove o arrombamento. (Id. 289928960).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos, mantendo-se incólume a sentença combatida

(Id. 289928962).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procurador de Justiça, ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos, sintetizado a ementa. (Id. 292916867).

“ SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - SUBSIDIARIAMENTE PEDE O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA – IMPROCEDÊNCIA - QUALIFICADORA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conhecem do recurso e passo à análise de suas razões.

Narro a denuncia (Id. 289928850).

“(...) . O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO vem à presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, inscrito no CPF nº 633,062,.223-05, portador do RG n 8805051220195 SESP-MA, nascido em 12/19/1994, com 25 anos na época dos fatos, filho de Sebastião Miguel dos Anjos e Jaqueline dos Santos dos Anjos, residente e domiciliado na Avenida Jose Dias, S/n, Bairro Centro, município de Itaúba/MT;

MARCOS ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, servente, inscrito no CPF nº 072.054.931-02, portador do RG n. 29455227 SSP/MT, nascido em 14/06/1997, com 37 anos na época dos fatos, filho de Claudomiro Reis Gonçalves e Cirlene Alves Ferreira, residente e domiciliado Rua das Rosas, n.º 270, Bairro Celídio Marques, município de Colíder/MT; e

FATO 1.

Consta do incluso inquérito policial que, na data de 04 de outubro de 2019, por volta das 12h00, na Avenida Perimetral Norte, nº 29, Bairro Sol Nascente, neste município de Itaúba/MT, o denunciado RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade dos seus atos, mediante destruição de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 Notebook Samsung, 01 Caixa JBL, Caixa de Joias e demais outros conforme termo de Apreensão de ID 84604884 - Pág. 15 , pertencentes à vítima Regiane Priscila Ferreira Santana.

FATO 2.

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, na data de 04 de outubro de 2019, por volta das 12h00, no Hotel Real, neste município de Itaúba/MT, o denunciado MARCOS ALVES DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade dos seus atos, recebeu, transportou e conduziu, coisas que sabia ser produtos de crime, consistentes nos objetos subtraídos pelo denunciado RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS (Fato 1), consoante auto de apreensão (ID 84604884 - Pág. 15), auto de entrega (84604884 - Pág. 17), pertencente a vítima Regiane Priscila Ferreira Santana.

DETALHAMENTO DOS FATOS.

Narram os autos que a GUPM foi acionada pela vítima Sra. Priscila Ferreira Santana informando que ao chegar me sua residência, deparou-se com dois quartos bagunçados, um deles com a janela arrombada. Em seguida os policiais se dirigiram até o referido local e lá chegando constatam que a porta de vidro do estabelecimento estava quebrada e havia calçados espalhados pelo chão da loja. Dessa forma, a equipe da GUPM teria colhido informações de que o suspeito teria se evadido do local do furto sentido rodoviária, assim, realizou rondas pelas imediações bem como recebeu a informação de que um suspeito estaria no Hotel Real, e ao conversar com Maria dos Santos, proprietária do Hotel, esta permitiu a entrada no estabelecimento. Foi observado pela equipe atitude anormal do suspeito Marcos Alves, sendo realizada abordagem, bem como foi localizado um celular que o suspeito não soube dizer a procedência, no quarto foi encontrado diversos itens de perfumaria, relógio, caixa de som de demais outros descritos em Auto de Prisão em Flagrante Delito 84604860 - Pág. 8, bem como relatou o suspeito que teria adquirido estes objetos por cerca de R$ 20,00 com o suspeito Renato e que ele estaria em residência próxima ao Hotel. Continuando a diligência, a GUMP encontrou o suspeito Renato e os demais objetos relacionados, sendo relatado que furtou a residência da vítima por volta das 12h00, e que compraria maconha com uma pessoa de Colíder/MT. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS como incurso no art. 155, § 4º, incisos I, do Código Penal (Fato 1) e MARCOS ALVES DA SILVA como incurso no art. 180, caput, do Código Penal (Fato 2), requerendo sejam eles citados, processados e, ao final, condenados, tudo nos termos dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas e vítimas abaixo arroladas.(...)”.

1.

Da pretensão absolutória.

Inicialmente, busca a defesa a absolvição dos apelantes, argumentando que as provas produzidas nos autos seriam frágeis e insuficientes para sustentar a condenação.

Contudo, após acurada análise do conjunto probatório, verifico que a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas, não merecendo reparo a sentença proferida pelo Juízo a quo.

A materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (Id. 84604860 – págs. 5/9 e Id. 84604884 – págs. 11/12 e 21/22), auto de apreensão (Id. 84604860 – págs. 13/14), auto de constatação (Id. 84604860 – págs. 44/45 e Id. 84604884 – págs. 1/2), termo de reconhecimento de objeto (Id. 84604884 – págs. 15/16 e 24) e auto de entrega (Id. 84604884 – págs. 17 e 25), além da prova oral colhida durante a instrução processual.

Da mesma forma, a autoria restou inequívoca, notadamente pela confissão extrajudicial do réu RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS, corroborada pelos demais elementos de prova, em especial pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o recorrente RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS. (Id. 84604860 – págs. 18/20).

“(....). Que não foi trabalhar e estava bebendo e bateu a loucura na cabeça de entrar na casa; que o interrogado arrombou a grade da janela com um pedaço de ferro e entrou; que perguntado porque

bagunçou o

quarto; disse que jogou todas as roupas do guarda roupa no chão para ver

o que tinha lá; que disse que não conhecia o Marcos que apenas

viu ele na frente do Hotel e pediu a ele para comprar as coisas; que então Marcos comprou por 20,00 alguma coisa de perfumaria; que o interrogado não vendou o notebook pois iria usar; que o celular que roubou na casa não presta esta queimado e por não vendeu.(...)”.

Em Juízo, Renato foi devidamente intimado, não compareceu á audiência, assim sendo declarada a sua revelia.

Esta versão apresentada em sede de inquérito policial é corroborada pelo depoimento do policial militar João Junio Barros da Cruz, que relatou em juízo, conforme transcrição constante na sentença:

Peço vênia.

(...). Contou que, foi acionado como apoio no dia seguinte ao furto e que, chegaram até RENATO, pois MARCOS contou que havia adquirido alguns bens com ele por R$ 20,00 (vinte reais); que MARCOS contou ainda que RENATO havia saído do hotel e estava próximo ao local; que em continuidade as buscas, localizaram RENATO próximo ao hotel com vários outros pertences da vítima, que foram reconhecidos por ela; que em conversa com RENATO, este confirmou que havia furtado a casa da vítima por volta do meio dia."

Cumpre ressaltar que o réu RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS tornou-se revel no curso do processo, não comparecendo para prestar depoimento em juízo.

É imperioso destacar que os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova idôneo e, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, merecem a mesma credibilidade conferida aos demais testemunhos, não havendo razão para desacreditá-los apenas em razão da função pública exercida. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO A REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA - DECLARAÇÕES DE POLICIAL MILITAR - IDONEIDADE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, em especial os depoimentos de policial militar, somados à apreensão do objeto subtraído com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação por furto (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055)." (TJ-MT 10097591320228110003 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2023)(sic).”

No que tange ao crime de receptação imputado ao réu MARCOS ALVES DA SILVA, tenho que sua autoria também está suficientemente comprovada. O conjunto probatório demonstra que o acusado adquiriu bens (notebook, pendrive e mochila) que sabia serem produto de crime, pagando valor nitidamente desproporcional (R$ 20,00) por objetos cujo valor de mercado é manifestamente superior.

A alegação defensiva de insuficiência probatória não prospera diante do robusto conjunto probatório produzido nos autos. Ainda que se considere que a confissão extrajudicial não tenha sido confirmada em juízo, ela encontra amparo nos demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, em especial no depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência e na apreensão dos objetos furtados na posse dos acusados.

Ademais, rememoro que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz pode formar sua convicção pela livre apreciação da prova, desde que fundamente sua decisão. No caso em tela, o magistrado sentenciante, após detida análise do conjunto probatório, concluiu pela procedência da denúncia, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e autoria dos delitos imputados aos réus.

Portanto, incabível a absolvição pretendida pela defesa.

2. Do pedido de decote da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Em pleito subsidiário, a defesa postula o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo aplicada ao réu RENATO, ao argumento de que não foi realizada perícia técnica para comprovar o arrombamento.

Sem razão, contudo.

É cediço que, em regra, a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de perícia técnica, conforme determina o art. 158 do Código de Processo Penal, por se tratar de infração que deixa vestígios. No entanto, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros elementos de prova quando estes demonstrarem, de forma cabal, a ocorrência da qualificadora.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR AS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial. 2. No caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta - inexistência de unidade regional de perícia na localidade, estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada - registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se mantém nos outros dois crimes de furto. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC: 809877 MS 2023/0088543-8, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023).

No mesmo diapasão, esta Corte de Justiça já se manifestou:

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO – PRETENSÃO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." (TJ-MT - APR: 00002323520158110024, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2023).

Na hipótese dos autos, a qualificadora do rompimento de obstáculo está suficientemente demonstrada por meio da confissão extrajudicial do acusado RENATO, que admitiu expressamente ter arrombado uma janela da residência com um pedaço de ferro para subtrair os bens da vítima (Id. 84604860 – págs. 18/20).

Além disso, o auto de constatação acostado aos autos (Id. 289927395 – págs. 44/45) confirma o arrombamento da janela da residência, corroborando a confissão do acusado e tornando inequívoca a ocorrência da qualificadora.

Portanto, a falta de laudo pericial foi devidamente suprida pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, não havendo razão para o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025